Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725026-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUYARA ALVES BARBOSA, LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejado por LUYARA ALVES BARBOSA e LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, objetivando rescindir julgado proferido pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0701516-90.2020.8.07.0018 - Id. 27943610 – pp. 1/10). Os requerentes alegam na inicial que não possuem condições de arcarem com os custos do processo, inclusive no que toca à exigência do depósito a que alude o art. 968 do CPC, razão porque pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos elementos que corroborem as suas alegações de incapacidade para pagar as custas e demais despesas desta demanda ou para proceder com o recolhimento das custas iniciais e do valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme exigência prevista no art. 968, II, do CPC. O descumprimento das determinações contidas neste despacho acarretará no indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora